Tribunal: CARF
Processo: 17227.720217/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITA AUFERIDA POR DELEGATÁRIOS DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO CAIXA.
Nos termos da legislação tributária o Livro Caixa é de escrituração obrigatória para os delegatários de serviços notariais e de registro. Na falta de apresentação do mesmo é de se aceitar a informação prestada pelo Tribunal de Justiça do Estado correspondente para fins de apuração da base de cálculo do IRPF.
DEDUÇÕES DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE LIVRO CAIXA.
É ônus do sujeito passivo que não escriturou suas despesas no Livro Caixa e nem as requereu na Declaração de Ajuste Anual, comprovar de forma inquestionável que apenas deduziu despesas dedutíveis conforme a legislação e comprovar que os recolhimentos feitos a título de Imposto de Renda estariam corretos.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF n.o 147).
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu, não sendo competência deste Colegiado a manifestação acerca da constitucionalidade das leis tributárias.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720217/2021-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.657 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO FIRMO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECEITA
AUFERIDA
POR
DELEGATÁRIOS DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO
CAIXA.
Nos termos da legislação tributária o Livro Caixa é de escrituração obrigatória
para os delegatários de serviços notariais e de registro. Na falta de
apresentação do mesmo é de se aceitar a informação prestada pelo Tribunal de
Justiça do Estado correspondente para fins de apuração da base de cálculo do
IRPF.
DEDUÇÕES DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE LIVRO CAIXA.
É ônus do sujeito passivo que não escriturou suas despesas no Livro Caixa e
nem as requereu na Declaração de Ajuste Anual, comprovar de forma
inquestionável que apenas deduziu despesas dedutíveis conforme a legislação e
comprovar que os recolhimentos feitos a título de Imposto de Renda estariam
corretos.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA
ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Súmula CARF n.o 147).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720217/2021-11
Fl. 11833
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu, não sendo competência deste Colegiado a
manifestação acerca da constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARLOS ALBERTO FIRMO
OLIVEIRA em razão do Acórdão no. 108-033.742 proferido pela 15a TURMA/DRJ08, que
julgou a Impugnação improcedente, mantendo o lançamento tributário.
Em sua origem, o crédito tributário decorre de auto de infração (e-fls. 384/396)
lavrado em razão da constatação da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, relativamente aos anos-calendário de 2017 e 2018, que resultou no lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora,
bem como aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão.
O relatório da decisão de piso resumiu de forma clara os fatos que levaram à
autuação:
1 – mediante o confronto das DIRPF do contribuinte com as informações relativas aos
emolumentos recebidos pelo Cartório do 17o Ofício de Notas da Capital do RJ, nos
termos do Ofício PRES no 373/2019 do TJ-RJ, foram verificados indícios de
inconsistências;
Fl. 11834
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

2 – o contribuinte foi intimado a apresentar documentação comprobatória de todos os
valores recebidos e cópias digitalizadas das folhas dos Livros Caixa, entre outras
solicitações;
3 – em resposta, foram apresentados Livros Diário e balancetes anuais, porém, não
foram apresentados os Livros Caixa;
4 – tendo em vista que o fiscalizado não pleiteou, em suas DIRPF 2018 e 2019, as
despesas do Livro Caixa, mas apenas informou rendimentos do trabalho não
assalariado na aba “outros”, a autoridade fiscal intimou novamente o contribuinte
a esclarecer a natureza dos rendimentos. Na mesma intimação a autoridade fiscal
explicou que os livros diário não se prestam a demonstrar e comprovar as despesas
dedutíveis que poderiam ser pleiteadas, sendo necessária, para tal, a apresentação
dos Livros Caixa;
5 – o fiscalizado respondeu à intimação explicando que os rendimentos declarados na
aba “outros” se tratavam das diferenças entre os valores recebidos e as despesas
passíveis de dedução, conforme consta dos Livros Diário;
6 – foi constatado que os valores de tais despesas alegadas pelo fiscalizado, não
discriminadas propositalmente nas declarações, corresponderam a 90,18% e
84,94% das receitas efetivas informadas pelo TJ-RJ, percentuais estes, muito
acima do usual na atividade;
7 – apesar do contribuinte não ter discriminado em suas DIRPF as despesas do Livro
Caixa e, portanto, não as ter pleiteado, foi o fiscalizado intimado, por três vezes, a
apresentar os Livros Caixa, para a análise das referidas despesas;
8 - considerando que não há previsão legal para substituir o Livro Caixa pelo Livro
Diário, e não atendida, pelo fiscalizado, a exigência legal de apresentar o Livro
Caixa, concluiu a fiscalização pelo lançamento dos rendimentos omitidos com base
nas informações do TJ-RJ e nos rendimentos declarados nas DIRPF;
9 – foi aplicada a multa de 50% sobre as diferenças de antecipação devida e não
recolhida, tendo em vista que os rendimentos auferidos mensalmente deveriam ter sido
calculados e recolhidos mediante carnê-leão. (grifos acrescidos)
O recorrente foi cientificado do lançamento em 15/04/2021 (e-fl. 413), e
apresentou, em 14/05/2021, sua impugnação (e-fls. 418/446). As alegações foram assim
resumidas pela decisão de piso:
1 – é nulo o auto de infração posto que a autoridade fiscal não analisou sequer um
comprovante de despesa, tendo a SRFB optado por desqualificar a escrituração contábil
apresentada, utilizando-se do arbitramento, o que torna o ato nulo por violar o princípio
da Ampla Defesa e Contraditório, da Verdade Material e da Primazia da Realidade
Tributária;
2 – considera ilegal o arbitramento realizado pela autoridade fiscal uma vez que os
Livros Diário e a documentação acostada aos autos são capazes de identificar e
comprovar as despesas incorridas no exercício de suas funções;
3 – o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento no 45, de 13/05/2015 que
dispõe, em seu art. 12, sobre a possibilidade de se utilizar o Livro Diário para fins de
reconhecimento de Imposto de Renda;
4 – o impugnante ofereceu meios oficiais de se apurar toda a escrituração, através dos
Livros Diário, que muito se assemelham ao Livros Caixa, possuindo praticamente o
mesmo formato, mas a RFB rejeitou a documentação integralmente, a ponto de não
solicitar nenhum comprovante das despesas lançadas;
Fl. 11835
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

5 – de acordo com o princípio da Verdade Material, a autoridade administrativa pode e
deve agir de ofício promovendo todas as diligências averiguatórias e probatórias que
contribuam para a revelação da verdade;
6 – ao ser impedido de apresentar os Livros Diário, a defesa do impugnante foi
integralmente mitigada, violando o princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. Além
disso, não validar as despesas lançadas nos Livros Diário ensejará em enriquecimento
sem causa para a União Federal em desfavor do contribuinte, ferindo, também, os
princípios da Isonomia Tributária e da Capacidade Contributiva;
7 – a justificativa de que as despesas apresentadas pelo impugnante são elevadas
somente poderiam fazer um mínimo de sentido após a análise criteriosa, profissional e
imparcial dos documentos comprobatórios destas. Assim, todo e qualquer argumento
quanto ao tema não passa de conjectura desarrazoada que enfraquece o lançamento ou
até contribui para sua nulidade por trazer fortes indícios de parcialidade negativa nas
suposições do autor;
8 – conforme esclarecido os valores referentes aos rendimentos de trabalho não
assalariado foram lançados na aba “outros” e correspondiam à diferença entre as
receitas e as despesas passíveis de dedução que se encontravam enumeradas em ordem
cronológica no Livro Diário;
9 – a alegação de que as despesas foram omitidas propositadamente da DIRPF do
impugnante não faz o menor sentido, até porque os valores lançados sob esta
denominação se encontram escrituradas no Livro Diário, com documentação franqueada
à análise;
10 – ignorar os valores das despesas por terem sido lançadas no Livro Diário que, frise-
se, é chancelado pelo CNJ, é um ato de extrema arbitrariedade e afronta aos princípios
mais básicos do direito;
11 – as despesas lançadas na planilha que se apresenta foram consideradas para fins de
aferimento da receita do impugnante e encontram-se em perfeita consonância com os
entendimentos do CARF;
12 – nos termos do art. 198 do CTN é vedada a prática de aplicação da multa
proporcional e da multa isolada sobre os mesmos períodos. Este já é o entendimento
consolidado no CARF;
13 – a multa aplicada deve ser reduzida ao patamar de 20% em atenção ao Princípio do
Não Confisco conforme entendimento já proferido pelo STF.
Em 15/12/2022, os autos foram julgados e foi proferido o Acórdão no. 108-
033.742 (e-fls. 11782/11794) mantendo as cobranças e julgando a impugnação improcedente.
Vale o destaque para a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
PRELIMINAR. NULIDADE. Não se verifica do lançamento qualquer mácula ou vício
capaz de torná-lo nulo por cerceamento do direito de defesa ou por qualquer das razões
discriminadas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITA AUFERIDA POR DELEGATÁRIOS DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO CAIXA.
Nos termos da legislação tributária o Livro Caixa é de escrituração obrigatória para os
delegatários de serviços notariais e de registro. Na falta de apresentação do mesmo é de
Fl. 11836
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

se aceitar a informação prestada pelo Tribunal de Justiça do Estado correspondente para
fins de apuração da base de cálculo do IRPF.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 08/02/2023,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 1798) e em 06/03/2023, o Recurso Voluntário (e-fls.
11801/11828) foi apresentado pelo recorrente, reiterando os argumentos apresentados na
Impugnação e requerendo o cancelamento do lançamento.
Os autos foram remetidos para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do lançamento
Primeiramente, o recorrente sustenta que o lançamento seria nulo por ilegalidade
da aplicação do arbitramento e ofensa ao princípio da verdade material.
Alega que teriam sido apresentados os Livros Diários e respectivos balancetes que
fariam prova das despesas deduzidas da base de cálculo do IRPF devido em 2017 e em 2018, e
que a fiscalização simplesmente teria optado por ignorar estes documentos contábeis em razão da
ausência da escrituração e apresentação dos Livros-Caixa, usando para lançamento, as
informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ.
Sustenta que o pressuposto para que a autoridade fiscal se valha do arbitramento
é a omissão do sujeito passivo ou a irregularidade das declarações, esclarecimentos ou
documentos que devem ser utilizados para o cálculo do tributo, o que definitivamente não
ocorreu na hipótese, considerando que a contabilidade apresentada se encontrava pautada em
informações reais e oficiais, respaldadas por documentação apta a comprovar cada registro (e-
fls. 11807).
Alega que o Conselho Nacional de Justiça, teria editado o Provimento no 45 de
13/05/2015 que dispõe, em seu artigo 12, sobre a possibilidade de se utilizar o Livro Diário para
fins de recolhimento de Imposto de Renda, conforme transcrição que segue:
Fl. 11837
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

Art. 12 - É facultativa a utilização do Livro Diário Auxiliar também para fins de
recolhimento do Imposto de Renda (IR), ressalvada nesta hipótese a obrigação de o
delegatário indicar quais as despesas não dedutíveis para essa última finalidade e
também o saldo mensal específico para fins de imposto de renda.
Parágrafo único. A mesma faculdade aplica-se para os fins de cálculo de Imposto Sobre
Serviços (ISS), hipótese em que deverá ser observada a legislação municipal. (grifos
acrescidos)
Ao desconsiderar os Livros Diários e balancetes e deixar de solicitar os
comprovantes de despesas, a fiscalização, no entender do recorrente, teria deixado de analisar
provas licitamente apresentadas e constituído crédito tributário em bases arbitradas e presumidas.
Pois bem.
Não considero que exista qualquer nulidade no lançamento realizado pela
autoridade fiscalizadora.
Conforme Termo de Início de Ação Fiscal (e-fls. 33/37), o sujeito passivo foi
intimado a apresentar os seguintes documentos:
1 - Documentação comprobatória de todos os valores recebidos, nos anos calendário
2017 e 2018, a título de rendimentos tributáveis pagos por Pessoas Juridicas - PJ,
rendimentos tributáveis pagos por Pessoas Físicas – PF ou equivalentes, como os
decorrentes da atividade cartorial, rendimentos isentos e não tributáveis, e rendimentos
tributados exclusivamente na fonte, ainda que não informados em suas declarações de
ajuste anual (DIRPF) correspondentes aos anos citados, discriminados mensalmente;
2 – Apresentar cópias digitalizadas das folhas dos livros-caixa escriturados pelo(a)
contribuinte, ainda que não informados nas declarações de ajuste, nos quais seja
possível verificar os títulos e os valores de todas as receitas e despesas referentes
aos anos-calendário 2017 e 2018 (os recibos e comprovantes não deverão ser
apresentados neste primeiro momento).
3 – Apresentar as decisões judiciais e escrituras públicas referentes às obrigações de
pagamento de pensão alimentícia e os respectivos comprovantes dos pagamentos
realizados nos anos calendário 2017 e 2018, pleiteados como deduções nas declarações
de ajuste dos exercícios 2018 e 2019, respectivamente.
Em resposta à intimação, o sujeito passivo apresentou a Petição (e-fls. 45/46) e os
Livros Diários de 2017 (e-fls. 47/162) e 2018 (e-fls. 163/279), bem como balancetes (e-fls.
280/284), assim como outros documentos referentes as decisões proferidas nos autos dos
processos judiciais que determinaram o pagamento de pensões alimentícias (e-fls. 285/357).
Não foram apresentados Livros-caixa de 2017 e 2018 e nas Declarações de Ajuste
Anual, não foram declaradas despesas dedutíveis conforme Livro-Caixa.
Foi então expedido novo Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 361/366), nos
seguintes termos:
Nas declarações de ajuste referentes aos anos calendário 2017 e 2018, o contribuinte,
titular de cartório, informou rendimentos no quadro RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS apenas na aba OUTROS, deixando em branco a
aba TRABALHO NÃO ASSALARIADO, que seriam referentes aos emolumentos
cartoriais. Também não pleiteou nas “DEDUÇÕES”, as despesas de LIVRO CAIXA.
Fl. 11838
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

Intimado, no Termo de Início de Procedimento Fiscal, a apresentar os Livros caixa dos
períodos citados, apresentou o contribuinte Livros Diários referentes aos cartórios e
balancetes anuais.
Tendo em vista os fatos relatados fica o contribuinte intimado a:
1 – Esclarecer qual a natureza dos rendimentos informados na aba “OUTROS” acima
citada.
2 – O contribuinte não pleiteou, nas declarações de ajuste, as despesas do LIVRO
CAIXA. Fica o mesmo intimado a esclarecer as razões de não pleitear as referidas
deduções, e ciente de que, caso estejam escrituradas, de forma que possibilitem a
perfeita identificação e classificação como dedutíveis, após a devida comprovação
documental a esta fiscalização, seriam passíveis de dedução.
Os livros diário apresentados em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal,
no qual foi o contribuinte intimado a apresentar os livros caixa, não se prestam à
demonstração e comprovação das despesas dedutíveis que poderiam ser pleiteadas.
Para que sejam consideradas as despesas dedutíveis de livro caixa, deverá o
contribuinte, inicialmente, apresentar os livros caixas dos anos 2017 e 2018,
devidamente escriturados, nos quais deverá identificar cada despesa escriturada,
individualmente, por tipo de conta, e devidamente classificada como dedutível ou não
dedutível, e dos quais deverá constar os respectivos demonstrativos mensais das receitas
e das despesas, classificadas como dedutíveis e não dedutíveis. Poderá o contribuinte
utilizar os programas CARNELEÃO2017 e CARNE-LEÃO2018, disponíveis para
download no site da Receita Federal, os quais são definidos de forma a propiciar ao
usuário facilidades no preenchimento e na classificação correta das despesas.
Após preenchidos, utilizando os programas referidos, deverá gravar cópias de
segurança, para cada ano, no formato do referido programa (.DBK) e enviar estes
arquivos, juntamente com os arquivos no formato (.pdf), gerados no programa,
referentes aos DEMONSTRATIVOS, aos LIVROS CAIXA e aos PLANOS DE
CONTAS.
Vê-se, portanto, que a fiscalização, diante da informação constante das DAAs, que
teria deixado de declarar os rendimentos no campo correto, e de requerer as deduções conforme
Livros-Caixa, indicou ao sujeito passivo como corrigir suas declarações de rendimentos e
promover os recolhimentos de forma cabível. Tal intimação foi recebida em 23/12/2020,
conforme AR de e-fls. 366.
Considerando que o sujeito passivo não se manifestou no prazo, foi reintimado a
promover as correções e prestar informações no prazo de 10 dias, por meio do Termo de
Reintimação Fiscal (e-fls. 367/373), recebido em 01/02/2021, conforme comprovante dos
correios (e-fls. 372/373).
O sujeito passivo apresentou petição de e-fls. 376/377 esclarecendo que teria
declarado em suas DAAs no campo “OUTROS” a receita líquida, afirmando que as despesas
consideradas dedutíveis teriam sido registradas nos Livros Diários, que teria feito o recolhimento
do imposto de renda pelo carnê-leão manualmente e que a utilização do programa carnê-leão
seria uma faculdade:
2- Com relação ao primeiro ponto a ser sanado (natureza dos rendimentos aba
“OUTROS”), o contribuinte, na qualidade de titular de cartório, esclarece que declarou
a ficha rendimento tributáveis na aba “OUTROS” e que a apuração do referido valor, é
Fl. 11839
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

o resultado da diferença entre os valores recebidos e as despesas passíveis de dedução,
devidamente enumeradas por dia no Livro Diário, apresentado anteriormente;
3- Quanto a alegada não dedução das despesas do Livro Caixa, como exposto acima,
estas foram lançadas no Livro Diário, divididas pelos dias de sua ocorrência, com a
utilização do Carnê Leão manual. Após, quando da Declaração de Renda para os
referidos exercícios, o Contribuinte recolheu o Imposto de Renda sobre o resultado dos
ajustes.
4- Importa ressaltar que, de acordo com o Termo de Intimação Fiscal, a utilização do
programa Carne-Leão para os anos 2017 e 2018 é uma faculdade, ou seja, de livre
escolha o emprego desta ferramenta na hipótese.
Com base nas respostas apresentadas e a falta de apresentação dos Livros-caixa e
informações das despesas dedutíveis mensais, não restou outra alternativa à fiscalização senão o
arbitramento do imposto de renda com base nos valores informados ao Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro.
Verifica-se que a fiscalização ainda apresenta duas constatações relevantes (e-fls.
404):
(...) o sujeito passivo é titular do cartório há mais de duas décadas, não havendo
justificativa para sua prática de preenchimento da DAA;
(..) os valores das despesas presumidas alegadas pelo fiscalizado, não discriminadas
propositalmente nas declarações, corresponderam a 90,18% e 84,94% das receitas
efetivas a que tivemos acesso, através do TJRJ, nos anos 2017 e 2018, respectivamente,
percentuais muito acima do usual na atividade.
Entendo correto o procedimento fiscal e o arbitramento realizado.
O direito às deduções das despesas na atividade cartorial, depende da
comprovação da sua veracidade, mediante documentação idônea, escriturada em livro-caixa, nos
termos da §2o, do art. 6o da Lei no. 8.134/1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
...
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência. (grifos acrescidos)
Portanto, não tendo sido requeridas as deduções das despesas em suas
Declarações de Ajuste Anuais, nem as escriturado em livros-caixa, a fiscalização houve por bem
Fl. 11840
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

arbitrar a receita obtida, lavrando o auto de infração. Vale o destaque para trecho do Termo de
Verificação Fiscal:
Como relatamos no item (A), precedente, foi o contribuinte intimado, debalde, por três
vezes, a apresentar o livro caixa, e advertido que o livro diário apresentado não se
prestava à demonstração e comprovação das referidas despesas.
A escrituração apresentada nos livros diário não apura sequer as receitas e
despesas mensais, imprescindíveis para o preenchimento da DAA, como relatado, e
para o cálculo da antecipação mensal obrigatória do imposto (carnê-leão).
Considerando que não há previsão legal para substituir o livro caixa pelo livro
diário, e não atendida, pelo fiscalizado, a exigência legal de apresentar o livro
caixa, como relatamos, concluiu a fiscalização pelo lançamento dos rendimentos
omitidos com base nas informações do TJ-RJ e nos rendimentos declarados nas
DAA.
Importante ressaltar que a infração apurada diz respeito à omissão de rendimentos, e não
há que se falar em glosa de despesas, uma vez que o fiscalizado não pleiteou as
deduções em suas declarações de ajuste. (grifos acrescidos)
Considerando que (i) as despesas sequer foram pleiteadas nas DAAs, e se
mostraram mais altas do que o normal; (ii) que o Livro Diário não se presta para a apuração do
Imposto de renda devido, (iii) que não ficou comprovado que os recolhimentos de Imposto de
Renda realizados foram feitos corretamente, (iv) que o sujeito passivo tinha conhecimento de
como deveria preencher sua DAA, visto ser titular de cartório há mais de duas décadas, (v) e que
o sujeito passivo teve a oportunidade de corrigir suas declarações e pleitear corretamente as
despesas ainda na fase de fiscalização, deixando de fazê-lo, entendo que restou justificado o
arbitramento e não há que se falar em nulidade.
O lançamento tributário nos termos do art. 1421 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível. Os artigos 10 e 11 do
Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos necessários do Auto de Infração. Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 11841
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do CTN:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifos acrescidos)
Da simples leitura do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal,
verificam-se todos os requisitos previstos legalmente para conferir legitimidade ao lançamento e
também foram garantidos ao sujeito passivo a ampla defesa e contraditório, de modo que, rejeito
a preliminar de nulidade.
3. Do Mérito
No mérito, o recorrente reitera o argumento de que a fiscalização não poderia ter
desconsiderado as despesas incorridas em razão de descumprimento de mera formalidade, e que
os lançamentos contábeis (Livros Diário) não poderiam ter sido desconsiderados pelo fisco.
Fl. 11842
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

Defende que poderia ter promovido a declaração do imposto de renda da forma
apresentada e que o Livro Diário serviria de comprovação para fins de Imposto de Renda da
pessoa física.
No que diz respeito à forma de declaração e apuração do Imposto de Renda da
pessoa física e a determinação legal para elaboração do Livro Caixa para os titulares de serviços
notariais, a decisão de piso foi clara:
A Lei 8.134/1990, uma lei tributária que altera a legislação do Imposto de Renda, em
seu art. 6o, §2o, assim dispõe quanto aos titulares de serviços notariais e de registro:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência. (meus grifos)
Assim, verifica-se que a obrigatoriedade de registro do Livro Caixa no caso em
questão decorre de lei e, posto isso, constata-se que sua exigência pela autoridade
fiscal não se trata de um ato derivado de sua mera discricionariedade.
E tal exigência não se dá por acaso, visto que o Livro Caixa, que há muito tempo figura
na contabilidade praticada no País, é instrumento fundamental para a apuração do
Imposto de Renda, vez que é o Livro Caixa o instrumento contábil apropriado para a
análise tributária das receitas e despesas relativas à atividade exercida pelo contribuinte.
Já o Livro Diário, de que tratam os Provimentos CNJ 34/2013 e 45/2015, é livro que
não cumpre esse objetivo de apuração dos tributos federais. É um livro que nasce
com o propósito de aferir a saúde da atividade notarial e, secundariamente, constatar
que a tabela de emolumentos está sendo adequadamente aplicada.
O propósito da escrituração do Livro Caixa é a apuração mensal do Imposto de
Renda a ser recolhido pelo Carnê-Leão e servir de apoio para o preenchimento da
DIRPF do contribuinte.
Por esta razão é que na DIRPF existe o campo apropriado para o preenchimento
dos valores referentes à “Rendimentos” e “Deduções – Livro Caixa”, formato
seguido pelo programa Carnê-Leão mencionado pela autoridade fiscal na
intimação cientificada ao contribuinte. Ele é de escrituração do contribuinte e para
ele se presta a fundamentar a declaração de ajuste anual relativa a sua pessoa
física.
Já o Livro Diário, como deve ser de conhecimento do impugnante, pertence ao acervo
do Estado. Se o titular do cartório de notas ou registros deixar determinada unidade para
Fl. 11843
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

assumir outra serventia, por exemplo, não leva consigo o Livro Diário, ao contrário do
Livro Caixa que a ele, pessoa física, resta vinculado e segue com o contribuinte que o
escritura para onde quer que ele vá.
Para a escrituração do Livro Diário, apenas a título de diferenciação, o contribuinte deve
observar as normas estaduais, bem como, aquelas normas e serviços da Corregedoria
Geral do Estado a que se vincula.
O próprio Provimento CNJ 45/2015, mencionado pelo impugnante, prescreve que
devem ser escrituradas todas as despesas, sem restrição, no Livro Diário. Basta que a
mesma seja relativa à atividade desenvolvida pelo delegatário.
Tal entendimento não se aplica ao Livro Caixa que, por exemplo, somente deve ter
escrituradas as despesas que são consideradas como dedutíveis para efeito da apuração
do IRPF.
Ainda citando o Provimento CNJ 45/2015, verifica-se que o mesmo determina o
lançamento da receita no Livro Diário, por especialidade, de forma
individualizada, no dia da prática do ato, “ainda que o delegatário não tenha
recebido os emolumentos”. Veja-se que tal determinação vai de encontro ao regime
de caixa que regula o Imposto de Renda à medida em que o fato gerador deste
último se dá apenas no momento em que o rendimento é percebidos pelo sujeito
passivo.
Com isso se constata mais uma diferença substancial nas funções do Livro Diário e do
Livro Caixa, exacerbando ainda mais suas naturezas contábeis e fiscais,
respectivamente, à medida em que o primeiro deve se pautar pelo regime de
competência enquanto o segundo, pelo regime de caixa.
Por fim, é de se mencionar a Solução de Consulta COSIT no 94, de 29/07/2020, em que
a RFB manifesta expressamente o entendimento de que:
“O livro-caixa é de escrituração obrigatória, não havendo previsão, na legislação
tributária, de sua substituição pelo livro diário auxiliar da receita e da despesa.
As receitas devem ser conhecidas pelo regime de caixa”
Explicita bem a COSIT, em questionamento proposto pelo Tribunal de Justiça do DF e
dos Territórios – TJDFT, o posicionamento supracitado, como se vê do trecho abaixo:
55. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro poderá deduzir, da
receita decorrente do exercício de sua atividade, as despesas elencadas no art. 68
do RIR, de 2018. O contribuinte deverá escriturar as receitas e as despesas em
livro-caixa e comprovar a sua veracidade por meio de documentação idônea,
mantida em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou a decadência, em atenção ao art. 69, § 2o, do RIR, de 2018. Não há
previsão, na legislação tributária, para a substituição do livro-caixa pelo livro
citado. No que diz respeito ao regime a ser adotado no reconhecimento de
receitas, convém transcrever, de novo, o art. 118, caput, juntamente com o 123,
ambos do RIR, de 2018:
Art. 118. Fica sujeita ao pagamento mensal do imposto sobre a renda a pessoa
física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior,
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 2o, art. 3o, § 1o, art. 8o e art. 9o; e Lei no 9.430, de 1996, art.
24, § 2o, inciso IV):
(...) Art. 123. O imposto sobre a renda apurado na forma prevista nas tabelas
progressivas constantes do art. 122 deverá ser pago até o último dia útil do mês
Fl. 11844
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

subsequente àquele em que os rendimentos ou os ganhos forem percebidos (Lei
no 8.383, de 1991, art. 6o).
56. Observa-se que a pessoa física que receber de outra pessoa física ou de fontes
situadas no exterior rendimentos que não tenham sido tributados na fonte fica
sujeita ao recolhimento mensal do imposto. O imposto deve ser apurado e pago
até o último dia útil do mês subsequente àquele em que os rendimentos forem
recebidos. O regime, portanto, é o de caixa.
Pelo exposto, resta debilitada a alegação do impugnante de que o Livro Diário muito se
assemelha ao Livro Caixa, possuindo praticamente o mesmo formato, ao concluir como
arbitrária e injustificada a sua desconsideração pela autoridade fiscal.
(grifos acrescidos)
Da leitura deste trecho da decisão de piso verifica-se que ocorreu um
descumprimento da legislação do Imposto de Renda, que determina que os titulares de serviços
notariais devem registrar suas receitas e despesas conforme Livro Caixa, e mantê-los à
disposição da fiscalização. Portanto, não se trata de mera formalidade e sim de determinação
legal, que o recorrente conhecia.
Também ficou evidenciado na decisão, porque o Livro Diário não substitui o
Livro Caixa, bem como explicitadas as suas diferenças. A Solução de Consulta COSIT no.
94/2020 ainda conclui no mesmo sentido, ressaltando as impropriedades do Livro Diário para a
apuração do Imposto de Renda da pessoa física.
Não vejo reparos a fazer na decisão de piso, até porque, o recorrente apenas
reitera os argumentos apresentados na Impugnação.
Ainda sobre a defesa apresentada nos autos pelo recorrente, é importante destacar
que ele não se desincumbiu dos ônus de provar que seus recolhimentos mensais estariam
corretos e que todas as deduções promovidas estariam em conformidade com a legislação.
O contribuinte apresenta planilhas, para o ano-calendário de 2017 e para o ano-
calendário de 2018, comparando as receitas conforme apuração promovida pela fiscalização,
com base nos valores informados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ e
as receitas com base nos valores declarados nos Livros Diários apresentados pelo recorrente, e
outras duas planilhas comparando as receitas e despesas apuradas por ele, nos respectivos anos-
calendários. As planilhas apenas contém valores totais mensais, sem demonstrativo de apuração
dos valores de receitas auferidas mensalmente e despesas dedutíveis e não dedutíveis para fins de
Imposto de Renda. Ou seja, as planilhas não servem como prova para demonstrar a correta
apuração do Imposto de renda recolhido mensalmente.
Com a Impugnação, também foram apresentadas cópias de documentos que,
conforme afirmado pelo recorrente, comprovariam as despesas deduzidas. A lista dos
documentos juntados nos autos foi a seguinte:
Despesas 09/2017 (e-fls. 454/891),
Despesas 10/2017 (e-fls. 892/1379),
Despesas 11/2017 (e-fls. 1384/1815),
Fl. 11845
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

Despesas 03/2017 (e-fls. 1819/2296),
Despesas 05/2017 (e-fls. 2300/2851),
Despesas 06/2017 (e-fls. 2855/3311),
Despesas 03/2017 (e-fls. 3312/3343),
Despesas 07/2017 (e-fls. 3344/3837),
Despesas 01/2018 (e-fls. 3841/4319),
Despesas 02/2018 (e-fls. 4323/4739),
Despesas 03/2018 (e-fls. 4740/5181),
Despesas 04/2018 (e-fls. 5182/5492),
Despesas 05/2018 (e-fls. 5493/5763),
Despesas 06/2018 (e-fls. 5764/6222),
Despesas 07/2018 (e-fls. 6226/6730),
Despesas 08/2018 (e-fls. 6732/7233),
Despesas 09/2018 (e-fls. 7234/7723),
Despesas 10/2018 (e-fls. 7224/8219),
Despesas 11/2018 (e-fls. 8220/8654),
Despesas 12/2018 (e-fls. 8655/9196),
Despesas 01/2017 (e-fls. 9200/9621),
Despesas 02/2017 (e-fls. 9622/10109),
Despesas 12/2017 (e-fls. 10113/10604),
Despesas 08/2017 (e-fls. 10608/11240),
Despesas 04/2017 (e-fls. 11244/11779).
Não há uma identificação pormenorizada dos documentos apresentados, não há
uma planilha apresentando o que é cada um dos comprovantes, vários dos comprovantes estão
ilegíveis e outros não é possível saber do que se tratam, ou seja, o recorrente, em sede de
Impugnação, apresentou de forma desordenada e sem correspondência com a apuração
defendida, mais de 10 mil folhas de comprovantes, mas não promoveu a apuração como deveria
ter feito na escrituração do Livro Caixa, para efetivamente comprovar que seus recolhimentos
foram realizados corretamente.
Fl. 11846
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

O recorrente ainda defendeu de forma genérica, que, de acordo com o artigo 75 do
RIR e o artigo 6o da Lei no. 8.134/90, as despesas deduzidas eram admitidas pela legislação. Mas
a única indicação das despesas deduzidas mensalmente encontram-se nos Livros Diários,
que, como visto, deve registrar todas as despesas do cartório. Não há uma planilha ou uma
coordenação das despesas com os documentos apresentados, de modo que, mas não é possível
afirmar que todas as despesas deduzidas estão comprovadas e ainda, que todas as despesas
deduzidas são legalmente dedutíveis.
Sobre esse ponto, a decisão de piso esclarece:
Vale ressaltar que, ao contrário do que alega o impugnante, não cabe à autoridade fiscal
agir de ofício e promover diligências averiguatórias e probatórias de forma a concluir
pela dedutibilidade das despesas constantes dos Livros Diário apresentados.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato – é o
que ocorre no caso das deduções. O art. 73 do Decreto 3.000/99, vigente à época dos
fatos, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação e justificação das receitas recebidas e deduções, e,
não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Ressalta-se que, o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, e como se viu, há muitas
dúvidas sobre a apuração realizada pelo recorrente. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter a prova
das deduções que sequer foram pleiteadas na DAA, mas ao recorrente apresentá-las, no formato
de Livro Diário, com a correlação com os devidos comprovantes, o que não foi feito.
Por estas razões, não vejo reparos a se fazer na decisão de piso.
4. Da Aplicação concomitante da Multa de Ofício e a Multa Isolada
Sustenta o recorrente que seria ilegal a aplicação concomitante da multa de ofício
e a multa isolada aplicada em razão do não recolhimento de antecipações de imposto por meio
do carnê-leão.
Não assiste razão à recorrente neste ponto.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 147, como segue:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 11847
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal refere-se aos anos-calendários de 2014 a 2016, observa-se que não assiste razão
ao Recorrente em sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o
351/2007, convertida na Lei n.o 9.430/1996, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o
9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas
pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.

5. Do Pedido de Redução da Multa e alegação de que a Multa seria
Confiscatória
Vale lembrar que a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária. O artigo 142 do CTN2 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a multa
de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 19963 , não havendo previsão para reduzi-la a 20% como requerido pelo recorrente.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito das posições
doutrinárias mencionadas, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-
se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

6. Conclusão

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 11848
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720217/2021-11

Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 11849
DF CARF MF
Original